Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. TRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. MÁ-FÉ. ARTIGO 80 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO.
1. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos do art. 674 e 677, ambos do CPC.
2. O conjunto probatório evidencia que o negócio jurídico foi realizado em flagrante simulação, tendo o embargante agido de má-fé, haja vista que, em momento algum, conseguiu demonstrar que detinha a posse do veículo.
3. Não tendo sido comprovado que o veículo efetivamente compõe o acervo patrimonial do embargante, não podem ser afastados os efeitos da constrição.
4. Para que esteja configurada a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de efetivo prejuízo causado à parte inocente.
5.Devida a condenação por litigância de má-fé quando comprovada conduta maliciosa e desleal.
6. Recurso não provido.